Tribunal: TJES
Processo: 5002137-23.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-23.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERVASIO KIRMSE e outros

APELADO: ANTONIO KIRMSE e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião, na qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina/ES indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de que a demanda deveria ser convertida em ação demarcatória. Os apelantes alegam que possuem posse mansa e pacífica desde 1988 sobre área de 2.770,05 m2, com animus domini, tendo realizado benfeitorias no local, de modo a preencher os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Alegam, ainda, que o indeferimento da inicial violou o devido processo legal. Os apelados reconheceram, em contrarrazões, que a ação de usucapião é o meio processual adequado. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução, destacando a necessidade de intervenção ministerial pela presença de incapazes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial por suposta inadequação da via processual configura nulidade por violação ao devido processo legal; (ii) determinar se a demanda possui elementos mínimos que autorizem o regular prosseguimento da ação de usucapião, afastando a exigência de conversão para ação demarcatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de usucapião visa à declaração de domínio com base na posse prolongada com animus domini, não se confundindo com a ação demarcatória, que tem como finalidade exclusiva a fixação de limites entre propriedades registradas.

A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, trazendo exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos, bem como documentos que permitem a compreensão da controvérsia e a identificação do pedido.

A área usucapienda, embora não conste da matrícula dos autores, está devidamente individualizada e sob posse contínua e qualificada desde 1988, o que, em tese, preenche os requisitos da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Os autores responderam tempestivamente à determinação de emenda, prestando esclarecimentos e juntando documentação complementar, o que afasta a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A extinção do feito, sem esgotamento das possibilidades de saneamento e sem análise da causa de pedir, configura violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

A presença de incapaz no polo passivo impõe a necessária intervenção do Ministério Público, conforme orientação legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por GERVÁSIO KIRMSE e ZENIR MARIA ROSSI KIRMSE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de usucapião ajuizada em desfavor de ANTÔNIO KIRMSE e HELENA MARIA GOLDNER KIRMSE, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte autora, embora tenha sido intimada para emendar a petição inicial adequando-a à ação demarcatória, não atendeu à determinação judicial, insistindo na manutenção da ação originária de usucapião.

Os apelantes postulam a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) têm plena convicção quanto aos limites territoriais de sua propriedade, não havendo necessidade de ação demarcatória; (ii) detêm posse mansa, pacífica e ininterrupta da área usucapienda, correspondente a 2.770,05m2, desde 1988, realizando no local benfeitorias de caráter produtivo, o que, segundo alegam, preenche os requisitos do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil; (iii) o indeferimento da inicial violou o princípio do devido processo legal, ao obstar o regular prosseguimento da ação de usucapião.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, com o reconhecimento, inclusive, pelos próprios apelados, de que a área pretendida pelos recorrentes está fora da matrícula de seus imóveis e que a ação de usucapião, e não a demarcatória, seria o meio processual adequado para a solução da controvérsia (id. 7482640).

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, sobreveio o judicioso parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a r. Sentença objurgada, retornando o feito a sua regular instrução, ressaltando a necessidade de participação do Ministério Público de 1º Grau diante da presença de incapazes no feito.

Após analisar detidamente os elementos constantes dos autos, entendo que a r. sentença que extinguiu o presente feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, revela-se eivada de nulidade, devendo ser reformada.

Como visto, a extinção do processo decorreu da alegada inércia dos autores/apelantes em atender à determinação judicial de emenda à petição inicial, sob o fundamento de que a pretensão deduzida não se enquadraria como usucapião, mas sim como demanda de natureza demarcatória.

Todavia, conforme bem salientado no parecer ministerial e reconhecido inclusive pelos próprios apelados, não se trata de simples divergência de divisas ou de correção registral, mas de pedido de aquisição de área certa e delimitada por meio da posse prolongada e qualificada.

Destarte, conclui-se que a petição inicial atende aos requisitos legais dos artigos 319 e 320 do CPC, expondo os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão autoral, acompanhada dos documentos necessários à compreensão da demanda. Nela, os autores narram a posse mansa, pacífica e com animus domini, exercida sobre porção de terra específica (2.770,05 m2), contígua à área maior pertencente aos apelados, com início no ano de 1988, e destinada à atividade produtiva agrícola.

Ainda que os apelantes reconheçam que a área em disputa não consta de sua matrícula, não se trata de óbice ao prosseguimento do feito, mas sim de dado fático a indicar, ao menos em tese, a configuração da prescrição aquisitiva extraordinária, como delineado no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Em verdade, impõe-se a adequada distinção entre os objetos das demandas mencionadas na r. sentença, qual seja, a ação de usucapião e a demarcatória, sendo certo que, enquanto a primeira visa declarar domínio pela posse contínua com ânimo de dono, a ação demarcatória objetiva a fixação de limites entre imóveis regularmente registrados.

No caso em tela, verifica-se que os apelantes não buscam redefinir confrontações de seu terreno, mas, sim, declarar seu domínio sobre área que alegam nunca lhes ter pertencido registralmente, embora esteja sob sua posse prolongada e exclusiva.

Não bastasse, há ainda vício procedimental na aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC, pois os autores apresentaram manifestação tempestiva esclarecendo os pontos levantados no despacho judicial e juntaram documentação complementar, o que demonstra que não houve desatendimento injustificado à determinação de emenda.

A extinção do feito, portanto, revela-se precipitada e desproporcional, obstando o devido processo legal e violando o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois a peça vestibular não se apresenta inepta nem carece de elementos essenciais que inviabilizem a marcha regular do processo. Ao contrário, contém causa de pedir e pedido plenamente identificáveis e juridicamente possíveis.

Diante de tais fundamentos, revela-se patente a nulidade da sentença de primeiro grau, impondo-se sua cassação para o regular prosseguimento do feito, inclusive com a necessária intervenção do Ministério Público de primeiro grau, em virtude da presença de parte incapaz na lide.

A instrução processual é indispensável para o deslinde da controvérsia, ficando a cargo do Juízo de 1º Grau, ainda, a análise e eventual apuração das circunstâncias narradas nos petitórios ids 12494923 e 13511765, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença
a quo
e determinar a remessa dos autos ao Juízo de 1º Grau para o prosseguimento regular da demanda, ressaltando a necessidade de participação do Ministério Público de 1º Grau diante da presença de incapazes no feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)